Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-22.2015.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000235-22.2015.8.26.0584/50000, da Comarca de São Pedro, em que é embargante
CARLOS ISABELO BONTORIM, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.776
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000235-22.2015.8.26.0584/50000
COMARCA: SÃO PEDRO
EMBARGANTE: CARLOS ISABELO BONTORIM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 1.560/1.564 do apenso, na parte em que,
por votação unânime, não conheceu do recurso que apresentou contra
sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério
Público, são opostos por Carlos Isabelo Bontorim os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão que reclama
suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sem apontar
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do C.P.C., o que o embargante na
verdade pretende é infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, na
parte em que não conheceu de seu apelo, objetivo a que evidentemente não
se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR